Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-88.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESTEMUNHA DE VISO CONFIRMA AS AGRESSÕES E OFENSAS VERBAIS - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ÂNIMO NÃO RETIRA A TIPICIDADE DA CONDUTA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA O DOLO (ART. 28, II, CP) – LEGÍTIMA

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESTEMUNHA DE VISO CONFIRMA AS AGRESSÕES E OFENSAS VERBAIS - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ÂNIMO NÃO RETIRA A TIPICIDADE DA CONDUTA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA O DOLO (ART. 28, II, CP) – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARATERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PELO CRIME DE AMEAÇA - PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – afastada a SUSPENSÃo CONDICIONAL DA PENA, POR SER MAIS GRAVOSA AO ACUSADO – RECURSO parcialmente PROVIDO.